Tribunal: STF
Processo: ARE 1458503
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Professores. Pandemia de Covid. Ajuizamento da ação pela APEOESP para que seja declarado ilegal o ato pelo qual o Município de Limeira liberou o retorno das atividades presenciais nas escolas da rede pública estadual em seu âmbito territorial, em momento em que se faria necessário manter o isolamento social como forma de evitar a contaminação da população, a despeito de ser possível, alternativamente, ministrarem-se aulas pelo sistema remoto. Pretensão de que o réu seja compelido a (i) não permitir que o Estado de São Paulo exija o comparecimento presencial de professores da rede oficial enquanto perdurar a crise pandêmica e a (ii) indenizar os filiados que, porventura, venha a ser obrigados a comparecer às escolas e as famílias destes em caso de óbito em decorrência de contaminação durante o trabalho presencial. Inadmissibilidade. O ato impugnado não se contrapõe às medidas de saúde pública implementadas em todo o País. A determinação de retorno às aulas presenciais foi acompanhada de medidas preventivas e observância dos protocolos de segurança, não se vislumbrando excesso ou desvio de poder no ato combatido. O Estado-membro possui competência para adotar medidas relacionadas à educação na atual situação pandêmica, enquanto que o Município possui competência suplementar para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, agindo ambos em conjunto e em sintonia ao disciplinar as medidas restritivas no combate à pandemia, nas quais se insere a organização das atividades escolares. Inexiste ilegalidade que justifique a intervenção judicial, devendo se prestigiar a separação dos poderes e a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo vergastado. A Instrução Normativa nº 01/2020 da Secretaria Municipal de Educação estabelece as diretrizes do “Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais, Saúde e Segurança” com suporte na avaliação do Grupo Técnico de Controle, Assistência e Vigilância previsto no Decreto Municipal nº 277/20. O Decreto Legislativo Municipal nº 122/21 está em consonância com o Decreto Estadual nº 65.384/20, que permite o retorno das aulas presenciais a depender da situação em que o Município em questão se encontra na classificação do Plano São Paulo. Ação civil pública julgada improcedente. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 6º e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente